Tribunal: TJPA
Processo: 0800340-75.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800340-75.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: BARBARA SILVA TEIXEIRA

PACIENTE: ANDREANO VIEIRA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO/EXCESSO DE PRAZO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MODUS OPERANDI EMPREGADO. PACIENTE FORAGIDO DESDE O EVENTO CRIMINOSO EM 08/07/2006 ATÉ SER PRESO NA CIDADE DE GOIÃNIA/GO EM 01/06/2021. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se das informações da autoridade coatora que o paciente vivia maritalmente com sua companheira Ednete de Souza Barnabé há mais de um ano, mas sempre mantinham discussões até que, em 08/07/2006
, por volta das 23h00, o paciente assassinou, mediante golpes de faca, sua companheira, 16 anos, fato ocorrido na via pública, em frente à residência do casal, na Vila Cajazeiras, em Itupiranga/PA. Segundo narra a denúncia, durante mais uma alteração havida entre o casal, no dia e hora citados, o paciente passou a estapear a jovem dentro da casa onde viviam. Em seguida, os dois saíram para frente da casa, momento em que, repentinamente, o paciente sacou uma faca que trazia na cintura e aplicou vários golpes nas costas da vítima, deixando, finalmente, o artefato cravado no corpo da jovem, que ainda foi levada com vida para o posto de saúde de Cajazeiras, mas não resistiu e faleceu em poucos minutos.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
(fls. 46-48 ID nº 7842757),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime revelado pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa com extrema violência e o fato de ter ficado foragido desde o evento danoso em 08/07/2006 até ser preso em 02/06/2021.

- De fato, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

NÃO REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NO PRAZO LEGAL E INOBSERVÂNCIA DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/CNJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPROCEDÊNCIA.

- No ponto, constato que a prisão cautelar fora reavaliada há menos de 90 dias, ou seja, em 18/12/2021, não havendo violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP muito menos à Resolução nº 62/CNJ.

-
Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. PACIENTE PRONUNCIADO. SÚMULAS 21/STJ E 02/TJPA.

ILEGALIDADE INEXISTENTE.

-

Extrai-se dos autos e em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra e PJe que o fato criminoso ocorreu em 08/07/2006. Após, o paciente fugiu para local incerto e não sabido. A denúncia fora oferecida em 01/09/2006 e recebida em 14/09/2006. Em seguida, decretada a prisão preventiva do paciente e determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, com base no art. 366 do CPP. Fora expedido mandado de prisão em 21/03/2007, que fora cumprido na cidade de Goiânia/GO somente em 01/06/2021. O paciente fora citado e apresentou resposta à acusação em 08/06/2021. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 20/07/2021 e 06/08/2021, ocasião em que interrogado o paciente. A defesa e o RMP ofereceram alegações finais e sobreveio sentença de pronúncia em 10/09/2021, contra a qual fora interposto recurso em sentido estrito a esta Corte, estando pendente de parecer da Procuradoria de Justiça para ser julgado.

- De fato, proferida a sentença de pronúncia, resta sanada eventual mora na prestação jurisdicional, entendimento inclusive sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (súmula nº 21/STJ) e por este Tribunal (súmula nº 02/TJPA).

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
ANDREANO VIEIRA DE ALMEIDA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA nos autos do processo judicial eletrônico nº 0000586-88.2006.8.14.0025.

A impetrante afirma que o paciente está preso preventivamente desde 01/06/2021, acusado da prática do crime de homicídio qualificado, sem que a instrução tenha se encerrado, em claro
excesso de prazo à formação da culpa.

Pondera que a
custódia cautelar não fora reavaliada
no tempo previsto em lei.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
, baseada somente porque estava o paciente em local incerto, o que fora sanada pela defesa com a apresentação de seu endereço, havendo, ademais, desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ no sentido de evitar a propagação do covid-19.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa, trabalho lícito, primário, bons antecedentes e três filhos menores que dependem financeiramente do paciente.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo, destacando que deseja ser intimada da sessão de julgamento definitivo de mérito para realizar
sustentação oral.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 16-48.

Distribuídos os autos à desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção ao recurso em sentido estrito interposto anteriormente (nº 0814863-29.2021.8.14.0000) referente ao mesmo processo de primeiro grau (fl. 49 ID nº 7846069).

Acolhi e prevenção e indeferi a liminar
(fls. 50-52 ID nº 7848011).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 63-65 ID nº 7914729).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(fls. 69-75 ID nº 7945396).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se das informações da autoridade coatora que o paciente vivia maritalmente com sua companheira Ednete de Souza Barnabé há mais de um ano, mas sempre mantinham discussões até que, em 08/07/2006
, por volta das 23h00, o paciente assassinou, mediante golpes de faca, sua companheira, 16 anos, fato ocorrido na via pública, em frente à residência do casal, na Vila Cajazeiras, em Itupiranga/PA. Segundo narra a denúncia, durante mais uma alteração havida entre o casal, no dia e hora citados, o paciente passou a estapear a jovem dentro da casa onde viviam. Em seguida, os dois saíram para frente da casa, momento em que, repentinamente, o paciente sacou uma faca que trazia na cintura e aplicou vários golpes nas costas da vítima, deixando, finalmente, o artefato cravado no corpo da jovem, que ainda foi levada com vida para o posto de saúde de Cajazeiras, mas não resistiu e faleceu em poucos minutos.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente

(fls. 46-48 ID nº 7842757),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
, diante da gravidade em concreto do crime revelado pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa com extrema violência e o fato de ter ficado foragido desde o evento danoso em 08/07/2006 até ser preso em 02/06/2021.

Destaco a decisão de indeferimento da medida extrema na parte que interessa
(fls. 46-48 ID nº 7842757):

“Em que pese as judiciosas justificativas da defesa, verifico, analisando os autos, que os elementos que autorizaram a decretação da prisão preventiva ainda subsistem, sendo certo dizer que as alegações formuladas, não possuem o condão de demonstrar a inexistência dos pressupostos e requisitos necessários para a aplicação da medida de urgência, não trazendo nenhum fato novo que modifique o quadro fático em que se embasou a decisão que decretou a prisão preventiva.

Dos argumentos narrados, não vislumbro qualquer novidade no sentido de embasar a revogação da prisão preventiva decretada, tampouco excesso de prazo para o encerramento da instrução probatória.

(...)

Considerando que não houve descaso por parte desde juízo em relação ao andamento processual, entendo necessária a manutenção do decreto preventivo pelos fundamentos anteriormente expostos, haja vista presentes os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Vejamos:

O
fumus comissi delicti
está caracterizado por meio das declarações das testemunhas ouvidas em sede policial e em juízo.

No que tange ao
periculum libertatis
também se encontra presente, consubstanciado na garantia da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu esteve foragido até o cumprimento do mandado de prisão dia 02/06/2021.

De início, acerca da
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, verifico que os depoimentos prestados no âmbito policial revelam que o acusado é possivelmente dotado de elevado grau de periculosidade, haja vista a gravidade em concreta do caso em tela, onde, o mesmo, cometeu o delito com extrema violência contra pessoa.

Enfim, frise-se que o acusado em liberdade oferece risco à coletividade e à paz social, sendo, pois, imperiosa uma atuação mais enérgica neste momento a fim de evitar um mal maior, eis que poderá utilizar-se de meios para esquivar-se da punibilidade pelo crime cometido.

Destaco ainda que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública não fere o princípio da não culpabilidade, ou seja, não afirma que o requerente é culpado. Essa prisão tem como escopo somente salvaguardar a sociedade de ações análogas.

No que concerne à ofensa a
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
, consiste no fato de que, uma vez em liberdade, o acusado, poder-se-ia criar obstáculos e embaraços a instrução processual, haja visto ter demostrado ser pessoa perigosa. Outrossim, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não têm o condão de garantir ao réu a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.
[1]

Ante o exposto
, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado por ANDREANO VIEIRA DE ALMEIDA, sem prejuízo de nova reavaliação periódica da custódia cautelar, ao seu tempo e modo, nos termos da Resolução nº 66/2009 do CNJ. “

Averbo que a defesa não colacionou a estes autos eletrônicos a decisão de decretação da prisão preventiva.

De fato, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

No ponto, constato que a prisão cautelar fora reavaliada há menos de 90 dias, ou seja, em 18/12/2021, não havendo violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP muito menos à Resolução nº 62/CNJ, tanto que, nessa ocasião, afirmou o juízo coator:

“Ante o exposto
, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado por ANDREANO VIEIRA DE ALMEIDA, sem prejuízo de nova reavaliação periódica da custódia cautelar, ao seu tempo e modo, nos termos da Resolução nº 66/2009 do CNJ. “

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Por fim, não vislumbro
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos e em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra e PJe que o fato criminoso ocorreu em 08/07/2006. Após, o paciente fugiu para local incerto e não sabido. A denúncia fora oferecida em 01/09/2006 e recebida em 14/09/2006. Em seguida, decretada a prisão preventiva do paciente e determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, com base no art. 366 do CPP. Fora expedido mandado de prisão em 21/03/2007, que fora cumprido na cidade de Goiânia/GO somente em 01/06/2021. O paciente fora citado e apresentou resposta à acusação em 08/06/2021. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 20/07/2021 e 06/08/2021, ocasião em que interrogado o paciente. A defesa e o RMP ofereceram alegações finais e sobreveio sentença de pronúncia em 10/09/2021, contra a qual fora interposto recurso em sentido estrito a esta Corte, estando pendente de parecer da Procuradoria de Justiça para ser julgado.

De fato, proferida a sentença de pronúncia, resta sanada eventual mora na prestação jurisdicional, entendimento inclusive sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (súmula nº 21/STJ) e por este Tribunal (súmula nº 02/TJPA):

“STJ

SÚMULA Nº 21: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

TJPA

SÚMULA Nº 2: Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada
.”

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, e, mesmo diante da pandemia de covid-19, o processo está na iminência de seu término, denotando que o julgador adotou as medidas necessárias para impulsionar o feito.

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Ademais, não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. ENUNCIADO N. 21 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. O paciente esteve foragido por 2 anos - foi preso no dia 19/8/2016 na cidade de Penápolis/SP, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pelo Juízo da Comarca de Chorrochó/BA, em 29/8/2014, em razão da prática de um crime de homicídio qualificado - teria ceifado a vida da ex-companheira. Verifica-se que após a sua prisão, citado pessoalmente, não apresentou resposta à denúncia, razão pela qual o juízo processante nomeou defensor dativo. Vale pontuar que o paciente foi preso em outro estado, contexto que exigiu a expedição de cartas precatórias e recambiamento do réu para responder ao processo, eventos processuais que efetivamente demandam mais tempo para a realização.

Ademais, consoante informações prestadas pelo Juízo singular, a instrução foi encerrada em 16/10/2019 e proferida a sentença de pronúncia, contexto que atrai a aplicação do enunciado n. 21 da Súmula desta Corte. Vale lembrar que o paciente é acusado de crime extremamente grave, homicídio qualificado - com extrema crueldade, deferiu golpes de faca na vítima, sua ex-companheira, que ainda tentou fugir com a arma cravada nas costas, mas não resistiu e morreu.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 685.668/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 18/11/2021)

HABEAS CORPUS. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

SÚMULA N. 21 DO STJ. INCIDÊNCIA. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. COVID-19. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A Súmula n. 21 do STJ define como superado o constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução com a superveniência da pronúncia. Precedente.

2. No caso, a sentença de pronúncia foi prolatada em 2/12/2019 e o feito tem sido impulsionado regularmente, conforme andamento processual na Corte de origem.

(...)

7. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 580.582/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 14/02/2022